Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740350-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA contra ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0034821-90.2002.8.07.0001. Após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, o Agravante informou a realização de nova avaliação, bem como a desistência do recurso (ID 21246009). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 15:03:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador